Tribunal: TJMT
Processo: 0000985-19.2019.8.11.0002
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000985-19.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[IVERTON PAULO FERREIRA PINHO - CPF: 013.578.011-06 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), LAUDRIELE CRISTINY DA SILVA SANTOS (VÍTIMA), REDE FARMA POPULAR (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000985-19.2019.8.11.0002

APELANTE: IVERTON PAULO FERREIRA PINHO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA INIMPUTABILIDADE PENAL EM RAZÃO DE DOENÇA – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS DO COMPROMETIMENTO DA HIGIDEZ MENTAL DO AGENTE – EXAME DE INSANIDADE NÃO REQUERIDO PELA DEFESA – MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA E SUA SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITO – DESCABIMENTO – REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA NA PRÁTICA DE DELITOS CONTRA O PATRIMÔNIO – PENA DE MULTA QUE DEVE OBSERVAR OS MESMOS CRITÉRIOS ADOTADOS PARA ESTABELECER A PENA DE RECLUSÃO – AJUSTE DE OFÍCIO –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A isenção de pena, nos termos do art. 26 do Código Penal, é inviável quando inexistem provas de que o agente, à época do fato, era incapaz de entender o caráter ilícito da conduta ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, em razão de doença mental.

A delimitação do regime deve obedecer ao parâmetro básico de avaliação (
quantum
de pena, circunstâncias judiciais e reincidência), previsto no art. 33 do Código Penal, de modo que condenações definitivas anteriores justificam a manutenção do regime semiaberto.

Afigura-se inviável a substituição da pena privativa de liberdade, por restritivas de direitos, ao condenado reincidente pela prática de crime doloso (CP, art. 44, II).

A pena de multa deve ser fixada a partir dos mesmos critérios utilizados para definir a reprimenda privativa de liberdade.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000985-19.2019.8.11.0002

APELANTE: IVERTON PAULO FERREIRA PINHO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Iverton Paulo Ferreira Pinho, contra sentença que o condenou à pena de 4 (quatro) anos de reclusão, em regime semiaberto, e 40 (quarenta) dias-multa, na fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, por infração ao art. 157 do Código Penal (roubo).

Em suas razões, assevera que: 1) deve ser reconhecida a excludente de culpabilidade do art. 26 do Código Penal, pois o apelante relatou em juízo que “
obteve o distúrbio de esquizofrenia paranóide quando estava preso, haja vista que sua mãe possui tal doença
” (sic); 2) tem condições de cumprir a pena em regime aberto, e de obter sua substituição, na forma do art. 44 do Código Penal
(Id. 22799988).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id. 22799989
)
.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (Id. 29316966).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000985-19.2019.8.11.0002

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que, em 16-1-2019, por volta das 22h00min, na farmácia Rede Farma Popular, localizada à Av. João Ponce de Arruda, Bairro Centro Sul, na cidade de Várzea Grande, o réu, simulando estar armado, anunciou o assalto e subtraiu R$ 462,00 (quatrocentos e sessenta e dois reais) em espécie, além de alguns produtos, avaliados em R$ 50,00 (cinquenta reais) (Id. 22797987).

Ao empreender fuga, o réu foi detido por populares até a chegada da polícia.

A autoria e a materialidade do delito não são questionadas no apelo, vez que as provas produzidas – notadamente a confissão do réu – tornam inócua a discussão.

De acordo com a tese defensiva, o réu é portador de esquizofrenia paranoide, “
que o impede de ter noção de seus atos
” (sic), de modo que a pena imposta deve ser substituída por medidas de segurança (Id. 227799988).

A alegação não se sustenta.

Para que o agente seja beneficiado com a causa de isenção de pena, é imprescindível a comprovação de que doença mental o impede de “entender o caráter ilícito da conduta ou de determinar-se de acordo com esse entendimento” (CP, art. 26).

Sobre o tema, esta é a doutrina de Cleber Masson:

O Direito Penal brasileiro acolheu o sistema biopsicológico para verificação da inimputabilidade - o juiz afere a parte psicológica, reservando-se à perícia o exame biológico (existência de problema ou anomalia mental). Há uma junção de tarefas, de forma que o magistrado não pode decidir sobre a imputabilidade ou inimputabilidade do acusado sem a colaboração técnica do perito. Exige-se o laudo médico para a comprovação da doença mental, do desenvolvimento mental incompleto ou do desenvolvimento mental retardado. Cuida-se de meio legal de prova da inimputabilidade, imprescindível, que sequer pode ser substituído pela inspeção judicial, pois o julgador não possui conhecimentos médicos para identificar deficiências na saúde psíquica do réu. Portanto, a perícia é fundamental para a aferição da inimputabilidade.
(Código Penal Comentado, 2ª ed., Ed. Método, pág. 247 –
e-book
).

Embora o atestado psiquiátrico registre que o réu “apresenta hipótese diagnóstica de esquizofrenia paranoide”, e “se encontra em ajuste de terapia medicamentosa, necessitando de acompanhamento ambulatorial”, nada indica que a condição comprometeu sua capacidade de discernimento. (Id. 22798981)

Após a prisão em fragrante, ele foi avaliado e não se constatou indícios de inaptidão mental (Id. 22799459).

Ao que parece, a doença é invocada, aleatoriamente, para justificar o comportamento delitivo do réu.

Na avaliação, o médico responsável registrou que, “apesar da orientação quanto à necessidade de uso regular do medicamento, o réu ameaçava suspendê-lo, caso não fosse transferido de raio”.

Aliás, em nenhum momento da instrução a defesa requereu a instauração de incidente de verificação de sanidade mental.

Além disso, no depoimento judicial – que está registrado em vídeo – o réu estava
lúcido e coerente e, inclusive, explicou para o juiz que cometeu o crime, pois “surtou depois de misturar bebida alcoólica com a mediação que faz uso” (arquivo digital).

Se não bastasse, ele apresenta outras condenações penais, o que reforça a conclusão de que se trata de pessoa plenamente capaz (Id. 22798984).

Nesse contexto, não se pode falar em inimputabilidade penal, conforme se vê nos seguintes arestos:

[...]
Inexistindo nos autos indício de que o agente, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, a manutenção da condenação, à falta de causas excludentes de culpabilidade, é medida que se impõe
. (TJMG - Apelação Criminal 1.0433.16.005180-4/001, Relator(a): Des.(a) Fortuna Grion , 3ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 04/06/2019, publicação da súmula em 12/06/2019).

[...] O artigo 26 do Código Penal, é isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Assim, para que o agente seja beneficiado pela causa de isenção de pena prevista no referido dispositivo, é imprescindível que ele comprove, cabalmente, a sua inteira incapacidade de discernir o caráter ilícito de sua conduta, ou de se determinar de acordo com esse entendimento, não sendo suficiente, para tanto, a mera alegação de que era dependente de álcool à época dos fatos. [...]
(TJ/MT, N.U 0008647-55.2012.8.11.0042, REL. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 23/09/2015, Publicado no DJE 01/10/2015).

Tampouco tem pertinência o pedido de modificação do regime inicial de cumprimento da pena, do semiaberto para o aberto.

No caso
sub examine
, o regime intermediário foi estabelecido mediante o seguinte fundamento:

Consoante o art. 33, § 2°, alínea b, e § 3°, do Código Penal, o réu deverá iniciar o cumprimento da pena a si imposta sob a égide do regime semiaberto,
por ser reincidente
(Id. 22799494) (sem destaque na original).

A delimitação do regime deve obedecer ao parâmetro básico de avaliação (
quantum
de pena, circunstâncias judiciais e reincidência), previsto no art. 33 do Código Penal.

Assim, embora a pena final imposta não ultrapasse 4 (quatro) anos, a reincidência justifica a manutenção do regime semiaberto.

Corrobora a conclusão os julgados transcritos:

[...] A teor da jurisprudência reiterada deste Sodalício, a escolha do regime inicial não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da pena corporal firmada, devendo-se considerar as demais circunstâncias do caso. Nos termos da Súmula n. 269 deste Superior Tribunal de Justiça, "É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a 4 (quatro) anos se favoráveis as circunstâncias judiciais". Na espécie, conquanto a reprimenda fixada seja inferior a 4 anos de reclusão e a pena-base tenha sido estabelecida no mínimo legal, a existência de condenação anterior, apta à caracterização da reincidência, justifica o modo semiaberto determinado.
(STJ, AgRg no AREsp 1591889/MT, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).

[...] A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que a reincidência é fundamento adequado e suficiente para justificar a adoção de regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso. Aplica-se o regime prisional semiaberto ao réu reincidente condenado a reprimenda inferior a 4 anos de reclusão, se consideradas favoráveis as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal (Súmula n. 269 do STJ). Inviável a substituição quando demonstrada ser insuficiente para reprovação do delito, à vista da própria reincidência do acusado. [...]
(STJ, AgRg no HC 531.852/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/12/2019, DJe 11/12/2019).

De igual modo, afigura-se inviável substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

O réu é reincidente, e dentre as condenações definitivas constam outros dois crimes de roubo (executivo de pena n. 18959-79.2013.811.0002 – cód. 391560).

Nessas condições, incabível a substituição almejada:

[...] Tendo em vista a reincidência específica do acusado, em que pese a fixação de regime inicial semiaberto, não faz jus o réu à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Precedentes. [...]
(STJ, AgRg no AREsp 1555014/GO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 03/12/2019).

[...] Considerando que o paciente é reincidente, descabida a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44, inciso II, do Código Penal). [...]
(HC 543.276/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 03/12/2019).

Embora não seja objeto do recurso, observo que a multa foi estabelecida em desproporcionalidade com pena privativa de liberdade.

O Superior Tribunal de Justiça orienta que “
a pena de multa deve ser estabelecida de forma proporcional à privativa de liberdade imposta, obedecendo ao sistema trifásico (art. 68 do Código Penal)”
(REsp 1756117/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 10/05/2019).

No presente caso, a pena-base foi fixada no mínimo legal – 4 (quatro) anos. Em seguida, o magistrado sentenciante compensou a reincidência com a confissão do agente, e manteve a pena inalterada ante a inexistência de outras situações que interferissem na dosimetria.

Assim, adotando os mesmos critérios, de ofício, ajusto a pena pecuniária para 10 (dez) dias-multa.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento ao recurso
e, de ofício, ajusto a pena pecuniária para 10 (dez) dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2020